Tribunal: TJDFT
Processo: 0037539-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0037539-18.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, (ID 20757947) contra o acórdão proferido em sede de agravo interno (ID 20600793). Ante o interesse modificativo, intime-se a parte embargada, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos para análise dos recursos de embargos de declaração (ID 20757947 e ID 20942772). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034